Tribunal: TCU
Processo: 029.792/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9506/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.792/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Suhett de Azevedo Miranda (XXX.047.126-XX); Gabriel Lopes dos Santos (XXX.684.067-XX); Gabriel Rodrigues da Cruz (XXX.528.407-XX); Gabriel Serra Correia (XXX.640.537-XX); Guilherme Gomes Goncalves (XXX.154.674-XX); Leonardo Jorio de Pinho (XXX.175.237-XX); Nathan Pontes de Vasconcelos (XXX.263.707-XX); Rafael Augusto dos Santos (XXX.237.017-XX); Ray Gomes Casemiro (XXX.688.647-XX); Thiago Henrique da Costa (XXX.092.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.